Tribunal: TCU
Processo: 037.952/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Therezinha Villa Real Moraes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5704/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica à sra. Therezinha Villa Real Moraes; Considerando que, por meio do Acórdão 3254/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 7/6/2022, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à acumulação, pela interessada, da pensão militar com outros dois benefícios previdenciários (pensão por morte e aposentadoria por idade, ambas no âmbito do regime geral de previdência), hipótese vedada pelo art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001; Considerando que, notificada da deliberação do Tribunal antes do dia 7/7/2022 (cf. peça 34 e peça 44, p. 2), a interessada interpôs pedido de reexame; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 31/8/2023 (peça 44), apresentando-se, pois, intempestiva (cf. art. 285, c/c os arts. 183, inciso II, e 185, do Regimento Interno); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público no sentido do não conhecimento do pedido de reexame; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Therezinha Villa Real Moraes, dando ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 037.952/2021-8 (PEDIDO DE REEXAME EM PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Therezinha Villa Real Moraes (XXX.957.758-XX). 1.2. Interessada: Therezinha Villa Real Moraes (XXX.957.758-XX). 1.3. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Auriane Vazquez Stocco (222459/OAB-SP), representando Therezinha Villa Real Moraes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.